Tribunal: TJPA
Processo: 0028681-71.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028681-71.2009.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ORLANDO SOUZA MARTINS, JOAO DOS SANTOS ALVES MACHADO, CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA, JUSCELINO CORDOVIL NEVES, JOSE RUY RAMOS MASSOUD, FRANCISCO BARROSO DA SILVA, FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS, ANTONIO VENANCIO DIAS FILHO, MIGUEL SOUZA E SILVA, RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. MILITARES INATIVOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou prescrição. E quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, conforme precedentes do STJ, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003.

3 - A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.

4 – Todos os apelados haviam se aposentado em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, exceto o apelado Juscelino Cordovil Neves, aposentado em 01 de novembro de 2006, carecendo de reforma a sentença no que diz respeito este.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o recebimento do abono concedido à Juscelino Cordovil Neves.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV – e pelo Ministério Público do Estado, com fulcro no art. 1.009 e seguinte do Código de Processo Civil, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Juscelino Cordovil Neves e outros.

Conforme se depreende da peça inicial, os impetrantes são servidores inativos do quadro da Polícia Militar do Estado e afirmam que o aumento do abono salarial concedido aos militares ativos pelo Decreto Estadual nº 2.836/98 e estendido aos inativos pelo Decreto Estadual nº 2.838/98 deixou de ser repassado aos impetrantes em outubro de 2005. Requereram, portanto, o reconhecimento do direito líquido e certo à paridade remuneratória.

Em decisão liminar, o Douto Juízo
a quo
deferiu a tutela pretendida, determinando ao IGEPREV que realizasse a imediata equiparação do abono salarial pago aos militares ativos para os inativos que impetraram o
mandamus.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela concessão parcial da ordem, entendendo que o impetrante Juscelino Cordovil Neves não fazia jus à equiparação requerida.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou totalmente procedente o pedido, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV – interpôs recurso de Apelação Cível, alegando em síntese: que o Mandado de Segurança fora impetrado fora do prazo decadencial de 120 dias; que a determinação de equiparação da vantagem deveria ser instituída por lei específica, sendo inconstitucional quando feita por decreto; que a natureza do abono salarial é transitória, sendo incompatível a incorporação ao benefício previdenciário dos impetrantes; e a violação ao princípio da legalidade e autotutela. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença em sua integralidade.

Na Apelação do Ministério Público fora requerida a reforma parcial da sentença, no que diz respeito a somente um dos impetrantes, qual seja, o senhor Juscelino Cordovil Neves, por haver se aposentado em data posterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, que manteve o direito à paridade apenas aos servidores já aposentados na data de sua publicação, afirmando, portanto, que não faz jus à equiparação pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer, em atenção à Recomendação nº 34/16 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente recurso fora suscitada a preliminar de decadência do Mandado de Segurança, sendo informado que o remédio constitucional fora impetrado em prazo superior a 120 dias, no entanto, o caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou prescrição. E quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da verba postulada, ressalta-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, como se vê das ementas abaixo:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS." ABONO ". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido."

( RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS -
ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TRANSITÓRIO.

1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.

2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).

3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."

( RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

No mesmo sentido o RMS n.11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/5/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/4/2007.

O TJPA sempre assentou o mesmo entendimento acima exposto, tendo vários julgados nesse sentido: Acórdãos 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgãos fracionários do TJPA.

Todavia, o entendimento jurisprudencial acima consolidado é excetuado nos casos em que os servidores passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, ressalva-se tal posição e concede-se a equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO MILITAR APOSENTADO, RESSALVADO OS CASOS DE APOSENTADORIA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL.
APELO PROVIDO NESTE ASPECTO PARA CONCEDER O ABONO AOS APELANTES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MATÉRIA PACIFICADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ABONO EM PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. VALOR DO ABONO DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONCEDIDO A IGUAL GRAU HIERÁRQUICO EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Prejudicial de decadência. Prestação de trato sucessivo envolvendo ato omissivo da autoridade coatora. Renovação continuada da relação jurídica. Precedentes do STJ. Prejudicial Rejeitada. 2. Mérito. Apelantes pretendem o pagamento retroativo e incorporação aos seus proventos do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 4. Contudo, está consolidado neste E. Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica. Precedentes do STF
. 5. No caso sob análise, verifica-se que há Apelantes que passaram para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Reforma de sentença para conceder o abono apenas aos apelantes que passaram à inatividade em data anterior à referida Emenda Constitucional. 6. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria já decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal. Ausência de vício e compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio. Constitucionalidade dos Decretos Estaduais. Incidente Rejeitado. 7. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. 8. Impossibilidade de concessão do abono em período anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança, em que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de verbas pretéritas, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF. 9. Aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Dos juros: até a vigência da Lei nº 11.430/2006 os juros devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73. 10. Da correção monetária. Até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2555480, 2555480, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL
. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO.
ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.

SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. Preliminar de inépcia da petição inicial em razão de alegação de pedido juridicamente impossível rejeitada. 3. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial (Precedentes do STJ), de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, o que se verifica no caso dos autos, em que o autor passou a inatividade em 2000.

4. A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA 00308274620138140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2022)

Cumpre salientar que há posicionamento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor que passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, tem a possibilidade da equiparação/incorporação de abono salarial, consoante a jurisprudência acima colacionada.

Desta forma, a Apelação do IGEPREV não merece prosperar, pois não encontra fundamento jurídico adequado para tanto.

Acerca da Apelação do Ministério Público, fora requerida a reforma da sentença tão somente no que diz respeito ao senhor Juscelino Cordovil Neves, por haver se aposentado em 01/11/2006, data posterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, que manteve o direito à paridade apenas aos servidores já aposentados na data de sua publicação.

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de incorporação do abono salarial, excetuando-se esta regra quando se tratar de militar transferido à inatividade em momento anterior à EC 41/2003. Acerca disto, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS.
CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de incorporação do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa, aos proventos da inatividade do Apelante, considerando a alegação de supressão da verba de seus proventos por ocasião de sua reinclusão aos quadros de militares inativos do IGEPREV em abril de 2011. 2-
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma.
3-
As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.
4-
O apelado entrou para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo inaplicável o direito à paridade de proventos.
5- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA.
INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003.
1 - Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09; 2- Configurada a omissão do IGEPREV,
não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo
; 3- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários; 4- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 5- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 6- Preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91; 7- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal.

(TJ-PA - APL: 00336790720088140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/04/2018)

Deste modo, a sentença recorrida carece de reforma parcial, para afastar o recebimento das parcelas de abono salarial tão somente de Juscelino Cordovil Neves, aposentado posteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença proferida tão somente no que diz respeito ao senhor Juscelino Cordovil Neves, aposentado posteriormente à Emenda Constitucional nº 43/2003, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Findadas as vias recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/04/2023